Tribunal: TJES
Processo: 5019425-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019425-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO CALATRONI MACHADO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019425-52.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RICARDO CALATRONI MACHADO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos
, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por RICARDO CALATRONI MACHADO na qual aduz o requerente que é militar da reserva remunerada desde 2018 e que no momento de sua aposentadoria estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que para inativos somente havia incidência de contribuição previdenciária sobre o valor que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social e que, como seus vencimentos eram inferiores a esse valor, era isento de contribuição previdenciária.

Sustenta que, com o advento da Lei Federal 13.954/2019 e da Lei Complementar Estadual 943/2020, o benefício da isenção de contribuição previdenciária foi cancelado, sendo imposto o recolhimento da contribuição no patamar de 9,5%, sendo que a partir de 2021 passou a ser descontado 10,5%. Postulou pela anulação do ato administrativo que determinou a cobrança mensal da contribuição do Fundo de Participação Social Militar - FPS no patamar de 9,5%, em 2020, e de 10,5% a partir de 1º janeiro de 2021, que incide sobre o total da remuneração da parte requerente, bem como a condenação do requerido ao pagamento das quantias descontadas do seu benefício.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, pontuando que a Lei 13.954/2019, art. 24-C, não excepcionou da regra de incidência da contribuição aqueles que já estavam inativos no momento da entrada em vigor da norma. Ademais, ressaltou que, conforme entendimento da Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico.

Após análise dos argumentos recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Primeiramente destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de
inexistir direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, bem como a imunidade tributária
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal (STF):

[...]

7. No tocante à pretensa isenção da contribuição previdenciária, o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte,
não havendo direito adquirido ao benefício tributário por força da supressão promovida pela EC nº 103, de 2019, revogadora do § 21 do art. 40 da CRFB.

8. Destaco alguns precedentes deste Excelso Pretório, notadamente, quanto
à ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário
, tal qual pretende o recorrente:

"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária.
Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal.
Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo.
Isenção. Descabimento.

1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19.

2. De acordo com a orientação da Corte,
inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’
. Precedentes.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem." (RE nº 1.385.880-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).

"Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3.
Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária
parcial da base de cálculo.
4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança." (ARE nº 1.384.659 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 23/09/2022).

(STF - ARE: 1374932 GO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/08/2023 PUBLIC 14/08/2023).

No caso dos autos, o
que se discute é a imunidade tributária revogada por força das alterações introduzidas pela EC 103/2019.

Em julgamento de casos relacionados a mesma matéria ventilada nos autos o Poder Judiciário Capixaba assim tem se manifestado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. A arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de inconstitucionalidade apenas em sede de apelação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nessa parte.
2. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelante tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava. 3. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria,
os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 4. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATORA. (TJ-ES - AC: 00096587920208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
RECURSO DESPROVIDO. 1 À luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança. 2 - Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. 3 Ocorre que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual.
4 - Não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido como de fato aconteceu alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade.

5 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00100623320208080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022).

[...]

Pelo que se sabe,
com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019
ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais,
advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares
.

A referida Lei alterou o Decreto-Lei nº 667/69, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (art. 24-C e D).

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS,
passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Portanto,
com a publicação da Lei Complementar nº 943/2020 (com base na Lei Federal 13.954/2019) passou-se a não existir mais a previsão de isenção de contribuição para o Fundo de Proteção Social (FPS).

Assim, a partir de então, entendeu-se por não haver mais amparo jurídico a isenção outrora concedida aos inativos, de forma que poderia o Instituto de Previdência efetuar, nos proventos de aposentadoria do servidor, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Isto é,
com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, tem-se que não se beneficia mais o servidor militar da isenção do artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 pois aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo,
não mais se estendendo aos militares estaduais.

Deve-se sobrelevar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou uma lei própria, e que por essa razão a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

Em relação ao alegado direito adquirido sustentado pelo recorrente,
resta consolidado na doutrina e jurisprudência que o servidor não tem direito adquirido a determinado regime jurídico
, o qual pode ser modificado unilateralmente pela Administração.

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Em sendo assim, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. (TJ-ES - RI: 00100640320208080024, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - 1ª TURMA).

Nesse contexto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)